Tribunal: TJMT
Processo: 1038405-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038405-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVESTRE DA SILVA GONCALVES - CPF: 241.379.951-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CPC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Demonstrada pela parte autora a ocorrência de transação bancária não reconhecida, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da operação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Evidenciada cobrança indevida e inexistindo engano justificável, cabível a restituição em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A indevida movimentação bancária, aliada ao comprometimento da segurança financeira do consumidor, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante das frustradas tentativas de solução pela via administrativa, inclusive perante o Procon, circunstâncias que evidenciam a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado quando arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência:

“[...] Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

CONDENAR o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

CONDENAR o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos materiais com restituição em dobro à parte Reclamante no valor de R$ 3.061,00 (três mil e sessenta e um reais), na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir da data do desembolso, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. [...]”

A instituição financeira recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da operação impugnada, ausência de falha na prestação do serviço e impossibilidade de condenação por danos materiais e morais.

Por sua vez, a parte autora requer a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade de transação bancária impugnada pela parte autora, consistente em operação de crédito não reconhecida, bem como à análise da responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da alegada fraude, além da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados em decorrência de falha na prestação dos serviços.

No caso concreto, a parte autora demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito mediante juntada de extrato bancário, boletim de ocorrência e reclamações administrativas, comprovando a ocorrência de transação não reconhecida.

Em contrapartida, a instituição financeira não produziu prova apta a demonstrar a regularidade da operação bancária questionada, tampouco comprovou a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de afastar a ocorrência de fraude ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Incide, assim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

De igual forma, correta a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

Os danos morais igualmente restaram configurados, haja vista que a indevida movimentação bancária extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera de tranquilidade e segurança financeira do consumidor. Além disso, restou demonstrada as diversas tentativas frustadas de solução pela via administrativa, inclusive perante o Procon.

No tocante ao quantum indenizatório, observa-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa, razão pela qual não comporta redução ou majoração.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação ao autor-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026